Tribunal: CARF
Processo: 11020.720369/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
LUCRO ARBITRADO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto na legislação, houver falta de escrituração do livro-caixa e não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária havendo descumprimento reiterado da obrigação de emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço.
Após a exclusão do Simples Nacional, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo após intimado, deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720369/2016-96
ACÓRDÃO
1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
ZAMP & ZAMP CURSOS LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
LUCRO ARBITRADO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto na
legislação, houver falta de escrituração do livro-caixa e não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária havendo
descumprimento reiterado da obrigação de emitir documento fiscal de
venda ou prestação de serviço.
Após a exclusão do Simples Nacional, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo após
intimado, deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
2
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos com efeitos infringentes para correção do voto condutor do Acórdão da 1a
TEx/1a Seção no 1001-003.816, de 03.04.2025, apreciar as matérias recursais suscitadas e dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação da Súmula CARF no 76, se for o caso, e
para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Exclusão do Simples Nacional e Auto de Infração
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional foi
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
3
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo/Caxias do Sul/RS no 15, de 24 de fevereiro de
2016, com efeitos a partir de 01.01.2012, estendendo-se tais efeitos até 31.12.2022, “em razão de
ter incorrido nas hipóteses de exclusão a que se referem os incisos V, VIII e XI, e § 9o, inciso II, do
art. 29” da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e-fls. 2742.
A partir das circunstâncias que deram causa à exclusão do Simples Nacional, contra
a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de R$620.410,07 incluindo
tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime de lucro
arbitrado referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2012, e-fls. 2789-2804:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2012, 06/2012, 09/2012 e 12/2012
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas abaixo enumeradas:
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
O contribuinte não emitiu as notas fiscais de serviço a todos os alunos
matriculados em cursos de informática ministrados, além disso, o recebimento
dos valores pagos mensalmente pelos alunos, eram creditados em conta bancária
de titularidade exclusiva do sócio administrador Lincon Cézar Zampieron - CPF
[...], sendo que a referida conta não era contabilizada pela empresa,
caracterizando omissão de receitas da atividade [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 537 do RIR/99
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$206.717,13 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro
trimestres do ano-calendário de 2012, e-fls. 2805-2820:
OMISSÃO DE RECEITA INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA
SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
4
O contribuinte não emitiu as notas fiscais de serviço a todos os alunos
matriculados em cursos de informática ministrados, além disso, o recebimento
dos valores pagos mensalmente pelos alunos, eram creditados em conta bancária
de titularidade exclusiva do sócio administrador Lincon Cézar Zampieron - CPF
[...], sendo que a referida conta não era contabilizada pela empresa,
caracterizando omissão de receitas da atividade [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90 Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$46.761,20 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime cumulativo referente aos
meses do ano-calendário de 2012, e-fls. 2821-2830:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
O contribuinte não emitiu as notas fiscais de serviço a todos os alunos
matriculados em cursos de informática ministrados, além disso, o recebimento
dos valores pagos mensalmente pelos alunos, eram creditados em conta bancária
de titularidade exclusiva do sócio administrador Lincon Cézar Zampieron - CPF
[...], sendo que a referida conta não era contabilizada pela empresa,
caracterizando omissão de receitas da atividade [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70 Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98 Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98 Art. 24, § 2o, da Lei
no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09 Art.
79, da Lei no 11.941/2009 Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$215.821,75 incluindo tributo,
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
5
juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime cumulativo
referente aos meses do ano-calendário de 2012, e-fls. 2831-2840:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
COFINS
O contribuinte não emitiu as notas fiscais de serviço a todos os alunos
matriculados em cursos de informática ministrados, além disso, o recebimento
dos valores pagos mensalmente pelos alunos, eram creditados em conta bancária
de titularidade exclusiva do sócio administrador Lincon Cézar Zampieron - CPF
[...], sendo que a referida conta não era contabilizada pela empresa,
caracterizando omissão de receitas da atividade [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998 Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei
no 9.718/98 Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei no 11.941/09 Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09
Representação Fiscal para fins Penais – Processo no 11020.720792/2016-96
A Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) está formalizada no processo no
11020.720792/2016-96.
Responsável Solidário
Consta no Demonstrativo de Responsáveis Tributários, e-fls. 2791:
CPF [...]
Nome
LINCON CEZAR ZAMPIERON
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Com o intuito de reduzir tributos, incidentes sobre a receita da empresa Marcante
& Zampieron Ltda.ME, o sócio administrador Lincon Cézar Zampieron, durante
todo o ano-calendário 2012, deixou de lançar na contabilidade da empresa,
grande parte do faturamento, o qual foi creditado diretamente em conta corrente
de sua titularidade exclusiva [...].
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
6
Art. 135 da Lei no 5.172/66.
CPF [...]
Nome SAMIR ROBERTO ZAMPIERON
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Direito
Motivação
Na qualidade de sócio administrador da empresa Marcante & Zampieron Ltda.
Me, tendo interesse comum no resultado da atividade económica, com
conhecimento ou por omissão, concorreu para a redução dos tributos incidentes
sobre o faturamento da empresa, representada pela falta de escrituração contábil
dos valores da receita da empresa que foram depositados diretamente em conta
bancária de titularidade exclusiva do sócio administrador Lincon Cézar Zampieron
[...].
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso II, da Lei no 5.172/66.
A partir de 10/01/2002
Art. 1016 da Lei n° 10.406/2002
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017, e-fls. 2922-2946:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Quando os registros contábeis não permitem a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária e, ainda, se verifica a ampla omissão de receitas,
bem como a sistemática ausência de emissão de notas fiscais, as normas
aplicáveis impõem a exclusão da pessoa jurídica Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL).
OMISSÃO DE RECEITAS. REGISTROS CONTÁBEIS INIDÔNEOS. ARBITRAMENTO.
Movimentação de haveres da empresa através de conta bancária em nome de
sócio administrador, sem que existam registros contábeis correspondentes, bem
como a omissão em declaração das receitas correspondentes, caracterizam
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
7
infração fiscal, sujeitando o infrator ao arbitramento do lucro em face da
imprestabilidade de sua escrituração.
MULTA QUALIFICADA.
Tendo em vista a prática reiterada de sonegação pelo contribuinte prevista nos
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502 de 1964, se torna cabível a qualificação da multa de
ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, conforme determina o § 1o
do mesmo artigo, aplicando-se o percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Diante da existência de confusão patrimonial e da sistemática reiteração das
condutas relacionadas à não emissão de notas fiscais, omissão em registros e
declarações fiscais, bem como das receitas correspondentes, impõe a legislação
de regência a responsabilização solidária dos sócios administradores por excesso
de poderes e infração à lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/ ́PASEP. COFINS.
Ao se definir a matéria tributável na autuação principal, o mesmo resultado é
estendido à autuação reflexa, face à relação de causa e efeito existente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os Auditores-Fiscais membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação vinculada ao presente
processo.
Recurso Voluntário
Notificada da decisão de primeira instância em 24.02.2017, e-fls. 2951, a Recorrente
apresentou o recurso voluntário em 22.03.2017, e-fls. 2953-2969, esclarecendo a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
DA DECISÃO DO DRJ E DA NECESSIDADE DA SUA REFORMA
Inicialmente, cumpre destacar aos nobres julgadores, que a decisão aqui
recorrida, não espelha a mais lídima medida de justiça, pois:
2.DA DUPLICIDADE NA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO UTILIZADA
Em face do mencionado procedimento fiscal, restou apurado, segundo
entendimento da SRF, várias irregularidades, que acabaram por ocasionar a
tributação arbitrada da empresa com os reflexos incidentes, entretanto, a medida
não traduz a lídima verdade e realidade, pois:
2.1 Como bem demonstrado em todo o procedimento fiscal no ano de 2012, a
empresa era optante do Simples Nacional, sendo, para tanto, informou
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
8
faturamento de aproximadamente R$ 834.000,00, recolhendo os impostos
devidos.
Ou seja, dá-se por vazia a fundamentação de que a empresa OMITIU todo o seu
faturamento, não sendo verdade tal afirmação, além de contrariar todas as
provas apresentadas.
A autoridade fiscal ao considerar a base de 100% do faturamento (R$
2.059.018,78) sem descontar o valor devidamente declarado e pago incorre em
uma verdadeira bitributação/bis in idem, sendo vedado em nosso ordenamento
constitucional.
Aliás, nas fls. 9 do DRJ/CTA restou apurado de forma errônea o valor do
faturamento, ora constando o valor de R$ 2.509.018,78, ora o valor de R$
2.059.018,78 Apenas para exemplificar, no ano de 2012, restou recolhido aos
cofres públicos mais R$ 79.000,00 a título de Simples Nacional (conforme cópia
das DAS em anexo).
2.2 Ou seja, resta claro que houve recolhimento dos tributos sobre o faturamento
declarado, mostrando com isso, que, alternativamente, neste ponto merece ser
provido o pertinente recurso, a fim de ver abatido da apuração da base de cálculo
apresentada como correta pela SRF, os valores declarados e pagos.
2.3 Outro ponto que vem a confirmar que há uma duplicidade na cobrança do
crédito tributário é a própria afirmação do ente fiscal que afirma "todas as notas
fiscais apresentadas estão contabilizadas no Livro Diário no 03", mesmo que
eventual selo de registro extemporâneo, não tem o condão de invalidar seus
lançamentos.
Ou seja, o houve o reconhecimento de faturamento da empresa aqui recorrente
com o seu devido registro e o competente recolhimento dos tributos pertinente,
mas não restaram devidamente abatidos na apuração da base de cálculo.
2.4 As notas fiscais emitidas, em pese que efetuadas de forma única em não
individual (a qual com certeza não traduz a melhor forma de contabilidade), não
acarreta sonegação daquele faturamento declarado, muito menos a questão
levantada que os CPF's constantes são de diversas pessoas, com idade de 65 anos,
ou que a maior parte não faz o DAA e os que fazem não declaram despesas de
informáticas.
Como o sistema de cobrança utilizado pelo contribuinte é próprio e não vincula
nenhuma instituição financeira, poderia ter ocorrido eventual inconsistência de
CPF.
Neste ponto cumpre destacar, que mesmo com a emissão individual de cada nota
fiscal para cada aluno, os cursos de informáticas não precisam ser declarados, pois
sequer servem de abatimento para o IRPF.
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
9
2.5 Também não prospera a alegação de que teria o contribuinte mais dinheiro
em caixa do que na própria conta bancária, tal fato além de ser uma escolha do
contribuinte, em nada demonstra fraude ou suposta omissão de receitas.
Tal fato também não tem o condão de fraudar, omitir ou sonegar tributos, e nem
mesmo serve de base legal para eventual exclusão do contribuinte do Simples
Nacional.
2.6 Além disso, em que pese em tautologia e como já relatado e comprovado
anteriormente, vários valores ingressados em conta, em nada se referem com
faturamento da empresa, sendo serviços realizados pelo sócio da empresa.
Novamente, exemplificando, o valor de R$ 672,68 depositado em 21/08/2012,
constante no anexo de "serviços particulares" E O MESMO constante no relatório
de listagem do Sicredi, juntado no mencionado processo.
Ainda, as quantias abaixo descriminadas foram depositadas diretamente pelo
sócio da empresa, a título de ressarcimento:
*R$ 4.091,00
*R$ 6.229,75
*R$ 2.088,05
*R$ 680,00
*R$ 8.527,35
*R$ 6.095,38
Nos demais valores "serviços particulares", realizados pelo sócio também houve a
devida comprovação através da listagem de cheques apresentadas junto a
autoridade fiscal.
•R$2.500,00
•R$ 2.520,00
•R$ 244,00
•R$1.769,00
•R$672,68
•R$82,00
•R$280,00
•R$120,00
•R$ 500,00
•R$ 2.500,00
•R$1.831,00
•R$ 124,00
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
10
Quer com isso demonstrar aos nobres Conselheiros, que parte do faturamento
restou declarado (sendo recolhido o imposto devido), que valores que
transitavam entre as contas (empresa/sócio) restaram devidamente comprovados
e justificados, além de que o sócio Lincon Zampieron, já restou autuado pela SRF
em mais de R$ 36.000,00, já efetuando o parcelamento e pagamento dos créditos
tributários apontados.
3. DA MULTA APLICADA OCORRÊNCIA DE CONFISCO
3.1 Outro ponto de suma importância, refere-se a multa aplicada - MULTA
QUALIFICADA - nos termos do art. 44, I da Lei 9.430/96, em do entendimento da
prática realizada pela empresa, ou seja, sonegação.
Independentemente dos elementos fáticos envolvidos, considerada a conduta do
contribuinte, a manutenção de multa tributária acima do valor da própria
obrigação principal está em clara desarmonia com a jurisprudência do Supremo,
além do que, parece que tem o condão que inviabilizar qualquer possibilidade de
pagamento.
Apenas a fins exemplificativos, e sem prejuízos das teses anteriormente
mencionadas, observem que o trimestre de 2012 o valor devido a título de CSLL
restou apurado em R$ 72.259,72, enquanto a multa aplicada é na importância de
R$ 108.389,58, havendo uma grande desproporcionalidade.
Nesse sentido cabe destacar a decisão do STF no julgamento do AG. Reg no REx
na. 833.106/GO [...].
3.2 Cabe ressaltar, que durante todo o trâmite fiscal, o contribuinte sempre
disponibilizou toda a documentação solicitada, atendo as solicitações fiscais com
a devida urgência.
Não há qualquer prova ou indícios de conluio, esforços de vontade ou um claro
intuito de fraudar o Fisco, aliás, como bem restou demonstrando e confirmado no
procedimento fiscal, há uma grande confusão patrimonial entre a empresa e o
sócio e uma contabilidade não compatível com as boas normas.
3.4 Portanto, na remota hipótese de entender Vossas Senhorias pela manutenção
da decisão aqui recorrida, no que se refere a base de cálculo utilizada, sem levar
em consideração os valores pagos e declarados, desconsiderando toda a
argumentação ponderada e provas apresentadas pelos Contribuintes, mesmo
assim, a multa aplicada é excessiva, devendo haver sua redução ao patamar de
10%.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
11
Diante disso, os Contribuintes já identificados vem através da presente,
apresentar seus Recurso Voluntário a fim que seja declara a insubsistência e a
improcedência da ação fiscal realizada, no sentido de ver acolhida a presente
irresignação.
Alternativa mente, e sem prejuízo de tudo até aqui salientado e justificado,
requer que seja revisto os valores apurados no faturamento reduzindo assim a
base de cálculo aplicada, além da diminuição significativa da pena de multa
aplicada.
Decisão de Segunda Instância
Está registrado no Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.816, de 03.04.2025, e-
fls. 3056-3081:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira
Machado que entendem que não se aplica a preliminar suscitada. No mérito, por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que davam
provimento em parte ao recurso voluntário para reduzir o percentual da multa de
ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Carmen
Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF).
Embargos
Os Embargos Inominados foram opostos pela Presidente da Turma em face do voto
do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.816, de 03.04.2025, e-fls. 3056-3081, nos termos do §
1o do art. 116 e art. 117 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, tendo em vista “que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas”, e-fls. 3097-3104.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Os
embargos apresentados foram admitidos nos termos do § 1o do art. 116 e art. 117 do Anexo do
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
12
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, por restar
evidenciada a incompletude da fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção
no 1001-003.816, de 03.04.2025, e-fls. 3056-3081, da qual decorre a inexatidão material. Assim,
deles tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do recurso voluntário da Recorrente/Zamp & Zamp Cursos Ltda.
formalizado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017,
e-fls. 2922-2946:
Responsabilidade Solidária
44. Devidamente cientificados os responsáveis solidários, conforme documentos
de folhas 2910, 2911, 2912, 2913, 2916, 2917, não apresentaram impugnação.
45. Desta forma devem ser mantidos os Termos de Responsabilidade lavrados em
relação a Lincon Cezar Zampieron e Samir Roberto Zampeiron, na forma do art.
135, III, do CTN.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do lançamento de ofício.
Exclusão do Simples Nacional
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, determina:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando: [...]
V – tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar; [...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; [...]
XI – houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do Caput
do art. 26; [...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
13
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes. [...]
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:
I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; [...]
II – a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
[...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput: [...]
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando
tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto na legislação, houver falta de
escrituração do livro-caixa e não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária havendo descumprimento reiterado da obrigação de emitir documento fiscal de venda
ou prestação de serviço.
Consta na Representação para Exclusão do Simples Nacional, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999) e-fls. 2749-2463:
3 - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
No ano-calendário de 2012 a fiscalizada era optante pela modalidade de
tributação denominada no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL.
Porém, a conduta da empresa em:
a) Não emitir nota fiscal de prestação de serviços para todos os alunos de cursos
de informática por ela ministrados, no período de janeiro a dezembro de 2012;
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
14
b) Alocar, no período de janeiro a dezembro de 2012, receita oriunda da
prestação de serviços de cursos de informática, em conta bancária não
contabilizada, de titularidade exclusiva da pessoa física do sócio Lincon Cézar
Zampieron [...];
impossibilitou a identificação, na escrituração apresentada, de toda a
movimentação financeira, inclusive bancária, bem como pela prática reiterada de
infração (omissão de receita) por meio fraudulento, decorrente de utilização de
conta bancária em nome do sócio-adminsitrador Lincon Cézar Zampieron, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, impõe a sua exclusão do
sistema de tributação SIMPLES NACIONAL, conforme disposto na Lei
Complementar 123/2006 e regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional.
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo/Caxias do Sul/RS no 15, de 24 de fevereiro de
2016, com efeitos a partir de 01.01.2012, estendendo-se tais efeitos até 31.12.2022, “em razão de
ter incorrido nas hipóteses de exclusão a que se referem os incisos V, VIII e XI, e § 9o, inciso II, do
art. 29” da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e-fls. 2742:
Art. 1.o O contribuinte MARCANTE & ZAMPIERON LTDA.ME [...], excluído de sua
opção ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL), de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, em razão de ter incorrido nas hipóteses de exclusão a que se referem os
incisos V ,VIII e XI, e § 9o, inciso II, do art. 29 da referida Lei Complementar,
conforme demonstrado na Representação Fiscal junto ao processo no
11020.720.369/2016-96.
Art. 2o. Os efeitos da exclusão ocorrem a partir de 01/01/2012, de acordo com o
disposto no § 1o do art. 29 da Lei Complementar No 123/2006, e no art. 76, inciso
IV, alíneas ‘d’ e ‘g’ da Resolução CGSN no 94, de 2011, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido dessa Lei Complementar pelos próximos 10
(dez) anos-calendário subsequentes, estendendo-se tais efeitos até 31/12/2022,
nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 29 da citada Lei Complementar, combinado com
o art. 76, inciso IV e § 2o, da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Art. 3o. Da presente declaração de exclusão, de acordo com o art. 39 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, caberá, no prazo de trinta
dias, contados a partir da ciência, impugnação junto à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo (Decreto n.o 70.235/72), assegurando, assim, o
contraditório e a ampla defesa.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017,
e-fls. 2922-2946, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
15
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do
Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional
9. Conforme consta do Ato Declaratório, de folha 2742, em face dos fatos
descritos na representação de folhas 02 a 17, a empresa autuada foi objeto de
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional de que trata a Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de
2006.
10. O Ato de Declaratório que excluiu a empresa em questão do SIMPLES
NACIONAL, registra que a mesma incorreu nas hipóteses de exclusão a que se
referem os incisos V, VIII e XI, e § 9o, inciso II, do art. 29 da referida Lei
Complementar, [...]
12. Iniciando o exame das contrarrazões da contribuinte pela questão do
descumprimento reiterado do dever de emissão de documento fiscal de venda ou
prestação de serviços, verifica-se que, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal
de no 05 (fls. 2375 a 2661), a empresa MARCANTE & ZAMPIERON LTDA.ME
apresentou um conjunto de cópias de notas fiscais que afirma abarcariam todas
aquelas emitidas no ano de 2012.
13. Sobre tal conjunto de notas fiscais o TVF, entre outras observações, registra:
O xerox de notas fiscais de serviço apresentadas, possui singularidade:
• Não há emissão de nota fiscal de serviço por aluno, e sim por unidade da
empresa que sedia tais cursos – Vide Docs. 25 01 a 25 72;
Assim sendo, mensalmente era emitida uma nota fiscal de serviço em cada uma
das localidades em que a empresa Marcante & Zampieron Ltda teve atividade no
ano-calendário 2012, a saber: Serafina Corrrêa, Arvorezinha, Casca, Butiá e Barão
do Triunfo.
Acompanham as referidas notas fiscais, uma relação de alunos, com endereço e
CPF, assim o número de alunos, é multiplicado pelo valor unitário do curso,
obtendo-se o valor total da nota fiscal.
Em consulta aos CPF constantes como alunos, encontramos pessoas das mais
variadas faixas etárias, muitos com mais de 65 anos, alguns CPF ́s informados na
relação são inválidos, a maior parte dos alunos não faz entrega de DAA, e os que
fazem, não declaram despesas com curso de informática.
[...]
14. Em oposição às constatações tratadas no parágrafo anterior, o contribuinte
afirmou que o fato da emissão de suas notas fiscais dar-se por estabelecimento e
não individualmente para cada aluno consumidor, não infringe nenhuma normal
legal e nem burla o Fisco, pois houve faturamento e o devido recolhimento dos
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
16
impostos pertinentes e que todas as notas fiscais emitidas eram acompanhadas
de relação de alunos (números de alunos e valores cobrados).
15. Também defendeu a validade da emissão manual, em documento físico, das
notas fiscais em questão.
16. À exceção da hipótese de emissão manual de notas fiscais, não questionada
pela autoridade lançadora, as demais afirmações da autuada são absurdas.
17. As normas federais, estaduais e municipais que tratavam da emissão de notas
fiscais, antes da criação do seu equivalente digital, sempre fixaram que tal
documento fiscal deveria ser emitido em várias vias para que todas as partes
interessadas na transação comercial tivessem comprovante individualizado do
produto que foi adquirido ou do serviço que foi contratado e, sobretudo, os dados
do destinatário deveriam constar de seu preenchimento (existindo campos
próprios em tal documento para nome, CPF/CNPJ e endereço).
18. O exposto vincula-se, inclusive, ao exercício dos direitos do consumidor,
cabendo, no tema, invocar o teor da Lei no 8.846/1994, in verbis:
Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à
venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens
móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação. [...]
19. Observe-se que inexiste comando na Lei Complementar no 123/06 que
autorize o procedimento adotado pela autuada para emissão de notas fiscais
relativas à prestação serviços, destacando-se que igualmente inexiste qualquer
norma do Comitê Gestor do SIMPLES NACIONAL no mesmo sentido.
20. Cabe também ressaltar que a expressão “no momento da efetivação da
operação”, contida no art. 1o da Lei 8.846/94, é absolutamente cristalina no
sentido de que a nota fiscal é emitida em ato contínuo à conclusão da respectiva
transação.
21. Em suma, para cada um dos seus alunos/tomador de serviços a autuada
deveria ter emitido a nota fiscal correspondente, mas, ao contrário disto,
“consolidou” as vendas de seus serviços emitindo grande quantidade de notas
fiscais em seu próprio nome, como CLIENTE, com anexo indicando o nome dos
consumidores. [...]
22. A amostra colacionada no parágrafo anterior exemplifica como foram
emitidas, pela autuada, as notas fiscais de prestação de serviços educacionais e tal
procedimento mensal era o padrão adotado: a emissão de apenas uma nota fiscal
de serviço nas localidades em que a empresa Marcante & Zampieron Ltda teve
atividade no ano-calendário 2012 (cabendo a ressalva que em alguns meses, para
parte das unidades da autuada, não ocorreu à emissão do documento fiscal em
comento).
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
17
23. Assim, o procedimento adotado pela autuada implicou a não emissão de
centenas de notas fiscais no ano-calendário de 2012, como demonstram, de
forma incontestável, os documentos de folhas 2378 a 2656 (conjunto de notas
emitidas pela autuada indicando seu próprio nome como cliente dos serviços
educacionais já mencionados).
24. As notas fiscais emitidas necessariamente deveriam espelhar as operações da
empresa autuada, todavia não é isto que consta de sua escrituração cabendo
destacar do TVF o seguinte trecho:
Como o contribuinte não efetuou a vinculação das notas fiscais aos
correspondentes registros contábeis (data de lançamento e folha do Livro Diário),
conforme foi intimado, coube a esta Fiscalização fazer tal vinculação.
Constatou-se que a data da emissão das notas fiscais apresentadas, não
corresponde às datas de lançamento destas receitas no livro Diário da empresa
Marcante & Zampieron Ltda. [...]
Apesar da disparidade entre a data de emissão das notas fiscais e a data do
lançamento contábil – numa clara infração ao princípio contábil da Oportunidade-
, todas as notas fiscais apresentadas estão contabilizadas, no Livro Diário no 03 –
Doc. 13 08 01 a 13 08 03, que só foi registrado na Junta Comercial do Rio Grande
do Sul em 09/07/2015, conforme Termo de Autenticação 15/029701-7 à folha 02
do Doc. 13 08 01.
Ao analisar a escrituração contábil da empresa Marcante & Zampieron Ltda.
Para efetuar a vinculação entre notas fiscais, depósitos bancários e a
contabilização dos mesmos, verificou-se que não há registro contábil da receita
advinda da prestação de cursos de informática, cujo pagamento foi efetuado
pelos alunos, via liquidação de cobrança bancária creditada na conta [...].
A conta contábil 215-1.1.1.02.002 SICREDI, não contabiliza nenhum crédito que
guarde compatibilidade de data e valor com aqueles efetuados na conta [...] de
titularidade exclusiva do contribuinte, no ano-calendário 2012.
Em relação aos depósitos bancários efetuados em conta [...], relativos a créditos
de cobrança bancária, oriundos de pagamentos de boletos bancários com as
prestações pagas pelos alunos de cursos de informática ministrados pela empresa
Marcante & Zampieron, o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou
qualquer vinculação destes com os lançamentos contábeis.
De acordo com o acima exposto, depreendeu-se que a conta corrente [...], de
titularidade exclusiva da pessoa física do contribuinte, abrigava parte do
faturamento gerado e não contabilizado pela pessoa jurídica da qual era sócio
administrador [...].
Os valores individualizados dos depósitos estão listados em planilha – Doc. 29,
tendo sido retirados dos extratos bancários– Docs.07 02 a 07 13, e relatórios de
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
18
cobrança emitidos pelo Sicredi- Docs. 16 04 a 16 14, apresentados pelo
contribuinte em atendimento à intimação fiscal.
Identificados depósitos em conta corrente [...] como sendo omissão de
rendimentos da pessoa jurídica Marcante & Zampieron Ltda., a ação fiscal de
Diligência junto a empresa Marcante & Zampieron foi convertida em Fiscalização
25. Em oposição ao trecho do TVF reproduzido no parágrafo anterior, a autuada
reafirma a regularidade de sua contabilidade da seguinte forma:
“Nos extratos bancários já anexados, demonstram toda a movimentação
financeira da empresa, sendo inverídicas as dilações de que nenhum crédito a
título de vendas ou serviços prestadas não transitaram na conta da empresa.
Neste aspecto, cabe -ressalvar que o Termo de Procedimento Fiscal se iniciou na
pessoa do sócio da empresa, e sempre forneceu toda a documentação solicitada.
Apenas em uma oportunidade restou requerido cópia dos extratos bancários. [...]
Outro ponto que diverge a presente representação (vide fl. 5) é o fato de que os
lançamentos contábeis estavam devidamente registrados nos livros Diário da
empresa, sendo que, eventual selo de registro extemporâneo não invalidade seus
lançamentos.
Ora, como bem mencionou o agente fiscal, há lançamentos nos livros Diário, mas
apenas seu registro deu-se em data posterior, o que, não gera qualquer ilicitude
ou até mesmo fraude. Neste ponto, cabe informar que a empresa NUNCA se
utilizou do sistema de cobrança do Sicredi, pois dispõem de sistema próprio,
sendo que apenas repassa a instituição financeira as informações para liquidação,
que após o pagamento efetuado pelo cliente o valor é creditado em conta, nada
mais. [...]
Como o sistema de cobrança utilizado pelo contribuinte é próprio e não vincula
nenhuma instituição-financeira, poderia ter ocorrido eventual inconsistência do
CPF.
Entretanto, tal fato, não serve como base legal para sua exclusão, até porque, não
faz parte do rol do art. 29, da LC 123/06. [...]
[...] alguns valores (constantes na Listagem Sicredi) são decorrentes de
pagamento de mensalidades, onde os alunos com mensalidades em atraso, ou até
mesmo com os boletos já em cartório para cobrança, dirigiam-se pessoalmente na
empresa para efetuar os pagamentos.
O contribuinte procedia à arrecadação de certa quantia e pessoalmente dirigia-se
ao banco para efetuar ditos depósitos.
Tanto é verdade, que como comprova referida listagem, grande parte dos
depósitos foram efetuados em espécie (dinheiro), e tratando-se de baixas
quantias e sendo o depositante o titular da conta, não era solicitado a
identificação. [...]
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
19
27. Os trechos de relatório do Sicredi, acima reproduzidos, ilustram o padrão dos
créditos na conta em nome do sócio administrador da autuada, bem como das
tarifas cobradas em razão das cobranças que a instituição financeira recebia em
nome do credor.
28. Para reforçar o exposto, cumpre lembrar que a autoridade lançadora afirmou
que:
a) não há registro contábil da receita advinda da prestação de cursos de
informática, cujo pagamento foi efetuado pelos alunos, via liquidação de cobrança
bancária creditada na conta [...] do contribuinte, junto ao Banco Sicredi, Agência
Serafina Corrêa.
b) a conta contábil 215-1.1.1.02.002 SICREDI, não contabiliza nenhum crédito que
guarde compatibilidade de data e valor com aqueles efetuados na conta [...] – de
titularidade exclusiva do contribuinte, no ano-calendário 2012.
c) Os créditos oriundos de cobranças, na conta [...], chegam ao triplo da receita
mensal declarada pela autuada, cabendo destacar que os créditos de cobrança
citados se referem a pagamentos realizados em nome dos alunos dos cursos de
informática da autuada.
29. Considerando o exposto, impende reiterar que as contrarrazões da autuada
limitam-se a afirmar a regularidade de seus registros contábeis e que os valores
movimentados na sua conta corrente estão devidamente contabilizados.
30. Não obstante, nem mesmo a título de amostragem a autuada apontou
lançamentos relativos à conta 215-1.1.1.02.002 SICREDI que guardem
correspondência de data e valor com os créditos efetuados na conta Sicredi [...] –
de titularidade exclusiva de seu sócio administrador.
31. Neste ponto é relevante reiterar que a autuada, na pessoa de seu sócio
administrador, foi especificamente intimada, para os efeitos do art. 42 da Lei
9.430/96, no curso da fiscalização, sobre os depósitos bancários efetuados na
conta [...] (Sicredi) que tinham relação com créditos de cobrança bancária,
oriundos de pagamentos de boletos bancários vinculados às prestações pagas
pelos alunos de cursos de informática, ministrados pela empresa Marcante &
Zampieron, mas não apresentou qualquer vinculação destes com os lançamentos
contábeis.
32. Tendo o exposto em vista cumpre reiterar que:
a) a própria autuada, no curso do procedimento fiscal, reconheceu a existência de
confusão patrimonial, com o emprego da conta Sicredi de no [...], como
anteriormente informado, de titularidade exclusiva de seu sócio administrador;
b) a autoridade lançadora verificou que não há registro contábil da receita
advinda da prestação de cursos de informática, cujo pagamento foi efetuado
pelos alunos, via liquidação de cobrança bancária creditada na conta [...], de
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
20
titularidade do sócio administrador, junto ao Banco Sicredi, Agência Serafina
Corrêa.
c) A conta contábil 215-1.1.1.02.002 SICREDI, não contabiliza nenhum crédito que
guarde compatibilidade de data e valor com aqueles efetuados na conta [...], no
ano-calendário 2012 e que a autuada foi intimada a esclarecer tal fato, mas não o
fez, bem como não indicou ou demonstrou em sua impugnação qualquer
lançamento ou registro contábil, mesmo a título de amostragem, que pudesse
afastar ou, ao menos, infirmar a constatação fiscal em tela.
33. Conforme consignado no TVF, o valor total dos créditos oriundos de cobrança,
existentes na conta corrente da pessoa física do sócio administrador da autuada,
no ano-calendário 2012, supera em quase 3 (três) vezes o seu faturamento anual,
fato inegável a luz dos relatórios da instituição financeira Sicredi, de folhas 471 a
2349, [...].
34. É importante anotar que os valores de vendas e faturamento total, contidos
na planilha reproduzida no parágrafo anterior, são aqueles escriturados e
declarados pela contribuinte (fls. 2357 a 2359) e que os valores de créditos
cobrança tem origem nos relatórios Sicredi e demais informações bancárias
obtidas pela fiscalização.
35. Neste contexto, cabe repisar que:
a) a conta Sicredi de no [...] tinha como titular o senhor Lincon Cézar Zampieron,
sócio administrador da autuada;
b) há demonstração documental (fls. 471 a 2349) de que os valores de créditos
oriundos de cobranças recebidos na conta Sicredi de no [...] dizem respeito a
pagamentos por cursos de informática ministrados pela autuada;
c) A conta contábil 215-1.1.1.02.002 SICREDI, como já detalhado, não contabiliza
nenhum crédito referente à conta Sicredi de no [...].
36. Tendo o exposto em vista, não resta dúvida de que a empresa autuada, por
decisão de seus dirigentes, manteve a maior parte de seu faturamento à margem
de sua contabilidade. Pois é completamente implausível que tamanha omissão
nos registros da empresa, equivalente a cerca de 3 vezes o faturamento
declarado, pudesse ser acidental, pois não estamos tratando de alguns valores
omitidos, sendo evidente a conduta sistemática e deliberada, somente conhecida
do Fisco em face do procedimento fiscal presidido pela Autoridade Administrativa
autuante.
37. Em harmonia com os fatos tratados temos os seguintes indícios:
a) Extemporaneidade dos registros contábeis de 2012 e seu registro na junta
comercial apenas em 2015;
b) o contribuinte registrar mais dinheiro em caixa do [que] na própria conta
bancária;
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
21
c) A inidoneidade de parte dos CPF vinculados às relações de alunos.
38. Os fatos indicadores referidos meramente reforçam que a forma de agir e os
registros da autuada são inidôneos. Não obstante, mesmo que inexistissem, os
demais elementos de prova e os demais fatos, vinculados a forma de uso pela
autuada da conta Sicredi de no [...], seriam suficientes para fundamentar as
medidas tomadas pela Autoridade Administrativa (autuações e exclusão do
SIMPLES).
39. Diante do quadro fático tratado, está além de qualquer dúvida razoável que a
empresa autuada incidiu nas condutas de que tratam os incisos V, VIII e XI, e § 9o,
inciso II, do art. 29 da referida Lei Complementar, pois seus registros contábeis
não permitem a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária,
sendo autoevidente, pelo volume das omissões, a sua natureza reiterada e
intencional, o mesmo se aplicando a emissão de suas notas fiscais.
40. Deste modo, verifica-se a plena correção e necessidade da exclusão da
autuada do SIMPLES, bem como das autuações decorrentes dos fatos em exame.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017, e-
fls. 2922-2946, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Lucro Arbitrado
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
22
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31,
parágrafo único). [...]
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o): [...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; [...]
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por
cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. [...]
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
23
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Após a exclusão do Simples Nacional, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma do
lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo após intimado,
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar
de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
Consta Relatório Fiscal, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999), e-fls.
2841-2859:
3. OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
Conforme exaustivamente demonstrado no histórico da ação fiscal, a empresa,
elaborou boletos de cobrança relativos a pagamento de cursos de informática por
ela ministrados, cujos créditos foram efetuados diretamente em conta bancária
de titularidade exclusiva da pessoa física de um e seus sócios administradores,
não efetuando a contabilização da receita da atividade representada por tais
boletos.
Os valores dos créditos bancários representados por tais boletos constam dos
Relatórios do Sistema Cobrança Sicredi – Docs. 16 04 a 16 14, os quais foram
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
24
creditados na conta bancária [...], de titularidade exclusiva do sócio administrador
Lincon Cézar Zampieron, conforme extratos bancários – Docs. 07 02 a 07 13.
Tais créditos foram retirados de tais documentos e lançados em planilha
DEMONSTRATIVO DE OMISSÃO DE RECEITA – Doc. 29.
Em resumo, ao adotar a prática de creditar em conta não contabilizada pela
empresa, parte significativa de seu faturamento, durante todo o ano-calendário
2012, foram omitidas mensalmente as receitas a seguir demonstradas [...].
4. REGIME DE TRIBUTAÇÃO - APURAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO
No ano-calendário de 2012 a fiscalizada era optante pela modalidade de
tributação denominada no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL.
Porém, a conduta da empresa em:
a) Não emitir nota fiscal de prestação de serviços para todos os alunos de cursos
de informática por ela ministrados, no período de janeiro a dezembro de 2012;
b) Alocar, no período de janeiro a dezembro de 2012, receita oriunda da
prestação de serviços de cursos de informática, em conta bancária não
contabilizada, de titularidade exclusiva da pessoa física do sócio Lincon Cézar
Zampieron [...]
impossibilitou a identificação, na escrituração apresentada, de toda a
movimentação financeira, inclusive bancária, bem como pela prática reiterada de
infração (omissão de receita) por meio fraudulento, decorrente de utilização de
conta bancária em nome do sócio administrador Lincon Cézar Zampieron, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, impõe a sua exclusão do
sistema de tributação SIMPLES NACIONAL, conforme disposto na Lei
Complementar 123/2006 e regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, [art. 530].
Com base no dispositivo legal supra reproduzido, a esta Fiscalização, não restou
alternativa a não ser seguir o ordenamento legal, tendo em vista a utilização pela
empresa, de conta bancária não contabilizada, para receber valores relativos à
receita advinda da prestação de serviços de curso de informática por ela
ministrados.
Tal medida, está igualmente amparada pelo legislação inerente ao SIMPLES
NACIONAL, que determina que as microempresas ou empresas de pequeno porte
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e, impõe que por
ocasião da exclusão deste regime de tributação, o sujeito passivo “ poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, na forme do lucro real trimestral ou anual (art. 32 da LC 123/96)”.
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
25
Porém, para apuração dos tributos IRPJ e CSLL na modalidade Lucro Presumido ou
Lucro Real, a empresa deverá manter escrituração contábil, nos termos da
legislação comercial, na qual deverá estar escriturada toda a movimentação
financeira, inclusive bancária.
Como já exaustivamente explicitado, a escrituração contábil da empresa não
contempla a totalidade de sua movimentação financeira, motivo pelo qual aplica-
se o disposto no artigo 530 do RIR/99.
5. DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Ainda segundo o RIR/99 [art. 518, art. 519, art. 532 e art. 537].
Dessa forma, sobre o valor mensal da receita omitida, consubstanciada pelos
créditos de cobrança por cursos ministrados pela empresa, realizados em conta
de titularidade exclusiva do sócio administrador Lincon Cézar Zampieron, foi
aplicado o percentual de 38,4% (32% x 1.20%), conforme demonstrado no Auto
de Infração. [...]
Está registrado no A Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017,
e-fls. 2922-2946, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do
Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Das Autuações Lavradas
41. As contrarrazões apresentadas pela empresa autuada limitaram-se a
questionar os fundamentos para a sua exclusão do SIMPLES. Evidentemente, se
acolhidas, também afastariam as autuações lavradas, o que não se verifica,
cabendo destacar que não foram questionadas quanto aos seus critérios, base
legal, penalidades ou aos valores do crédito constituído através dos autos de
infração que instruem o presente processo, sobrelevando-se, ainda, a inexistência
de questionamento específico quanto ao arbitramento.
42. Deste modo, diante da plena correção da exclusão mencionada, de seus
sólidos e inegáveis fundamentos, devem ser mantidos os autos de infração folhas
2789 a 2840, observando-se que foram respeitados todos os comandos legais
pertinentes.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017, e-
fls. 2922-2946, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
No que se refere à alegada duplicidade na exigência tributária, não cabe razão à
Recorrente. Pois bem. Está comprovado no lançamento que os valores apurados de ofício a título
de receitas omitidas se consubstanciam a partir dos valores cobrados por cursos ministrados pela
Recorrente realizados em conta bancária de titularidade exclusiva do sócio administrador Sr.
Lincon Cézar Zampieron que não foram efetivamente oferecidos à tributação. Neste sentido, ao
adotar a prática de creditar em conta bancária não contabilizada pela Recorrente, parte
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
26
significativa de seu faturamento, durante todo o ano-calendário 2012, foi omitida mensalmente as
receitas a seguir demonstradas, e-fls. 2808-2813, 2850 e 2852:

Mês
Total do
Faturamento
Declarado
Créditos Cobrança
Conta Corrente
Movimentação
Financeira da
Recorrente
Movimentação
Financeira do Sócio
Administrador
Janeiro
53.421,00
220.708,59
56.000,00
226.898,84
Fevereiro
49.602,00
224.815,59
0,00
227.202,48
Março
58.534,00
234.895,60
0,00
238.505,60
Abril
56.908,00
194.735,22
0,00
194.735,22
Maio
67.570,00
195.376,79
0,00
198.187,79
Junho
79.533,00
180.558,50
0,00
180.757,50
Julho
60.496,00
205.755,31
7.923,40
205.950,63
Agosto
73.359,00
246.302,30
8.395,40
251.204,08
Setembro
84.427,00
184.658,81
11.331,40
192.004,38
Outubro
75.617,00
215.342,43
11.372,40
223.440,98
Novembro
84.531,00
195.122,32
12.913,00
206.072,45
Dezembro
90.008,00
210.747,32
11.967,44
222.555,98
Total
834.006,00
2.059.018,78
119.903,0
2.567.515,93

Mês
Créditos Cobrança
Conta Corrente
Receita Omitida
Mensal
Receita Omitida
Trimestral
Janeiro
220.708,59
220.708,59

Fevereiro
224.815,59
224.815,59

Março
234.895,60
234.895,60
680.419,78
Abril
194.735,22
194.735,22

Maio
195.376,79
195.376,79

Junho
180.558,50
180.558,50
570.670,51
Julho
205.755,31
205.755,31

Agosto
246.302,30
246.302,30

Setembro
184.658,81
184.658,81
636.716,42
Outubro
215.342,43
215.342,43

Novembro
195.122,32
195.122,32

Dezembro
210.747,32
210.747,32
621.212,07
Total
2.059.018,78
2.059.018,78

Atinente aos valores que a Recorrente indica que devem ser excluídos daqueles
apurados de ofício a título de omissão de receitas, tem-se que as exclusões possíveis da receita
bruta para fins de apuração da base de cálculo do lucro arbitrado se restringem às vendas
canceladas, aos descontos incondicionais concedidos e aos impostos cumulativos cobrados
destacadamente do comprados dos quais o vendedor ou prestador é mero depositário (art. 224
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). Assim os valores que foram depositados
diretamente pelo sócio da Recorrente, a título de ressarcimento e aqueles que são em verdade
serviços particulares realizados pelo sócio não podem ser excluídos da base de cálculo do lucro
arbitrado.
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
27
A Recorrente junta cópias de DAS - Documentos de Arrecadação do Simples
Nacional referentes ao ano-calendário de 2012, e-fls. 2963-2969
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste sentido, podem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuado pelo Simples Nacional na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo objeto de lançamento de ofício.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo, cabe razão em
parte à Recorrente para fins aplicação da Súmula CARF no 76, se for o caso.
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício qualificada.
Sobre a multa de ofício proporcional qualificada, o Código Tributário Nacional
prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
28
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A multa de natureza tributária é uma penalidade procedente da lei em razão do
inadimplemento de uma obrigação legal principal ou acessória e expressa a obrigação de dar
determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A aplicação da multa de ofício proporcional qualificada pressupõe a constituição do
crédito tributário pelo lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou
recolhimento, pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações tributárias pelo
sujeito passivo (art. 142 e art. 149 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996). Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que
independe da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em
contrário da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
Os fundamentos de fato e de direito para a qualificação da multa de ofício proporcional guarda
nexo causal e relação direta com a infração cometida, demonstrada pelo liame indissociável e
consequencial entre os fatos geradores colhidos de ofício e as condutas descritas na Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964.
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
29
Consta Relatório Fiscal, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999), e-fls.
2841-2859:
10. DA MULTA QUALIFICADA
Como vimos, no decorrer da ação fiscal, foi verificada a prática de sonegação
fiscal, o intuito de fraude, uma vez que a empresa utilizou, de forma intencional,
conta corrente de titularidade exclusiva do sócio administrador, Lincon Cézar
Zampieron, para DURANTE TODO O ANO-CALENDÁRIO 2012, receber valores
relativos a pagamentos feitos pelos alunos dos cursos de informática ministrados
por intermédio da empresa, para os quais não eram emitidas notas fiscais de
serviço, e sim boletos de cobrança bancária, elaborados pela empresa para serem
creditados diretamente em conta da pessoa física do sócio administrador.
Dessa forma, parte do faturamento da empresa, não era contabilizado, o que
resultou em omissão de receita tributável, durante todo o ano-calendário 2012.
Tendo em vista a prática reiterada de sonegação/fraude pelo contribuinte
prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502 de 1964, se torna cabível a qualificação
da multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, conforme
determina o § 1o do mesmo artigo, aplicando-se o percentual de 150%.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017,
e-fls. 2922-2946, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do
Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Multa Qualificada
43. Tendo em vista as práticas descritas resta caracterizada a sonegação pelo
contribuinte prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64, incluindo-se ainda o art. 72 do
mesmo diploma legal em face da forma como foi preenchida a DASN, referente ao
ano-calendário de 2012, e emitidas as notas fiscais relativas aos cursos de
informática, sendo, desta forma, plenamente correta a qualificação da multa de
ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, conforme determina o § 1o
do mesmo artigo, aplicando-se o percentual de 150%.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017, e-
fls. 2922-2946, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Em questão de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei se aplica a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
30
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.250 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
31
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer e acolher os embargos com efeitos
infringentes para correção do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.816, de
03.04.2025, apreciar as matérias recursais suscitadas e dar provimento em parte ao recurso
voluntário para aplicação da Súmula CARF no 76, se for o caso, e para reduzir o percentual da
multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 3136
DF CARF MF
Original